Tribunal: CARF
Processo: 10235.720215/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720215/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.720 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Devem os embargos ser providos quando demonstrado erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos Embargos de Declaração do contribuinte somente com efeitos integrativos,
alterando
a
referência
ao
PER
32483.06370.311007.1.1.080599
para
41277.13930.050309.1.1.08-4713, com a consequente alteração do período de apuração,
mantido, no mais, o quanto anteriormente decidido.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração de Voto de minha relatoria em Acórdão
proferido por esta Turma, assim Ementado:
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL. AGRAVAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720215/2009-97
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.720 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720215/2009-97

DA
SITUAÇÃO
DA
RECORRENTE.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento
jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302-
004.815)
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS. Afinando-se ao conceito
de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem como considerando a
atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de
Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os
dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem,
pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a
incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento
físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do
ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de
produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas
próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos,
controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem;
(ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira
entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo
durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e
caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão
9303-007.864)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCESSO PRODUTIVO.
É possível a concessão de crédito de combustíveis e lubrificantes utilizados em
máquinas, veículos e equipamentos essenciais ou relevantes ao processo produtivo, quer
industrial, quer agrícola.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.720 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720215/2009-97

Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
1.2. Em sua peça a Embargante alega erro material na indicação do número do
PER objeto deste processo (o PER objeto deste processo é o de número
41277.13930.050309.1.1.08-4713,
porém o Voto indica o PER de número
32483.06370.311007.1.1.080599).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Nos termos das fls. 2 do volume 1 deste processo, o PER objeto de análise é o
de número 41277.13930.050309.1.1.08-4713, que se refere a PIS não cumulativo-exportação do
1° trimestre de 2008:

2.2. Todavia, como bem nota a Embargante, o relatório do voto atacado faz
referências ao PER 32483.06370.311007.1.1.080599:

3. Assim, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos de declaração e
a ele dou provimento com efeito integrativo, alterando a referência ao PER
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.720 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720215/2009-97

32483.06370.311007.1.1.080599 para 41277.13930.050309.1.1.08-4713, com a consequente
alteração do período de apuração, mantido, no mais, o quanto anteriormente decidido.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1819
DF CARF MF
Original